Tribunal: TJDFT
Processo: 0717947-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0717947-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ALEX CASSIANO DE OLIVEIRA PEREIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Alex Cassiano de Oliveira Pereira aviou petição de próprio punho, requerendo, em síntese, a aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, com relação aos novos percentuais para progressão de regime. Os autos foram à Defensoria Pública, nos termos do artigo 261 do CPP. Em sua manifestação, a Defesa Técnica relatou que o presente requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, pois inerente à execução penal e sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Acrescentou que, em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0007244-70.2017.8.07.0015), verifica-se que o apenado vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública. Por fim, afirmou que não há fundamento jurídico para reforçar o pedido do sentenciado. É o relatório. Verifica-se, no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), que o pleito da petição criminal já fora ajuizada perante o Juízo da Execução Penal, por ALEX CASSIANO DE OLIVEIRA, interno no sistema prisional, requerendo a aplicação da " fração de 40% na sentença de 8 anos e 8 meses, no processo n° 0722236-66.2019.8.07.0015". Dessa forma, como o pedido ainda não foi decidido pelo Juízo da Execução Penal, isso impossibilita a sua análise por esta Relatoria, sob pena de supressão de instância. Dessa forma, não se verificando, na execução da pena, qualquer irregularidade a ser sanada, tampouco o cerceamento de defesa do sentenciado, deve a petição criminal ser indeferida. Cabe a ressalva de que a Defensoria Pública deve peticionar junto à VEP, se for o caso, sobre a análise do pedido naquele Juízo interposto. Diante disso, indefiro a inicial e nego-lhe seguimento, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 5 de junho de 2023 19:34:23. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator